Tribunal: TJES
Processo: 0021696-85.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021696-85.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. DIREITO AO ESQUECIMENTO INAPLICÁVEL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o réu
pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), com fixação da pena definitiva em 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a inconstitucionalidade da valoração de maus antecedentes após o período depurador da reincidência e pleiteia a alteração do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) A validade da valoração de maus antecedentes com base em condenações alcançadas pelo período depurador da reincidência; (ii) A possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, considerando a reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 59 do Código Penal autoriza a valoração de maus antecedentes para a fixação da pena-base, sendo os maus antecedentes instituto distinto da reincidência, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral). Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência previsto no art. 64, I, do Código Penal.

4.

A jurisprudência do STJ admite a utilização de condenações transitadas em julgado, ainda que alcançadas pelo período depurador, para valorar negativamente os antecedentes, desde que a prática do novo delito tenha ocorrido antes do transcurso de 10 anos da extinção da pena anterior. No caso, as condenações datam de 2017, com prática do delito em 2019, inviabilizando a aplicação do direito ao esquecimento.

5. O regime inicial semiaberto está devidamente fundamentado em razão da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e com o entendimento pacificado no âmbito do STJ (Súmula 269/STJ).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração de maus antecedentes com base em condenações anteriores transitadas em julgado, ainda que alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto para a reincidência, é válida.

2. O regime inicial semiaberto é admissível para réu reincidente, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", 59, e 64, I; RE nº 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral); Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.062.351/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, HC nº 838.651/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; TJES, ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 19.05.2023; TJES, ApCrim nº 0001074-86.2021.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0021696-85.2019.8.08.0048

APELANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA SOARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
PAULO ROBERTO PEREIRA SOARES
em face da r. sentença de fls. 93/94 (ID 11643761) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 307 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de fls. 98/101 (ID 11643761), a defesa apelante sustenta, em síntese, que “
apesar de reconhecermos que a jurisprudência dominante dos tribunais superiores alinha-se ao entendimento de que é constitucional a norma prevista no
art.
59 do Código Penal, que autoriza ao julgador aquilatar negativamente maus antecedentes, quando não for mais possível o reconhecimento da reincidência, consideramos que o melhor entendimento acerca do instituto está com a
mais
moderna e garantista doutrina, que perfilha o entendimento de que é inconstitucional proceder-se à exasperação da pena do agente, em razão dos maus antecedentes, ao tempo em que a reincidência não mais puder ser reconhecida, em razão de tal proceder consubstanciar verdadeiro direito penal de autor, além de violar ao chamado direito ao esquecimento
”.

Aduz, ainda, que a reincidência utilizada em desfavor do réu não caracteriza razão suficiente para a agravação do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 109/117 (ID 11643761), pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11745952, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (fls. 02/02v do ID 11643761):

“Aflora dos autos do Termo Circunstanciado presente que, por volta das 10h27min de 26/09/2019, policiais militares, em patrulhamento no Bairro Jardim Tropical, para averiguar uma suposta ocorrência de furto, ocasião em que Paulo Roberto Pereira Soares, ora denunciado, identificou-se falsamente aos agentes com intuito de obter vantagem.

Consta dos autos que a guarnição em patrulhamento ostensivo fora abordada pela diretora do posto de saúde da região, dando conta de que no referido posto havia um indivíduo suspeito de cometer ilícitos.

Ato contínuo, dentro da unidade, os policiais identificaram o suspeito, momento em que iniciaram a abordagem. Ao questionarem o denunciado, este identificou-se como sendo Paulo Roberto Pereira da Silva, sem apresentar, contudo, qualquer documento com foto, entretanto, forneceu a guarnição um boletim de ocorrência, no qual constava o suposto nome do denunciado.

Em dado momento, questionado novamente sobre os dados pessoais constantes do boletim apresentado, este informou dados os quais não coincidiam com as informações obtidas, qual seja data de nascimento.

Dessa forma, diante da conduta perpetrada pelo autor, a guarnição promoveu a sua detenção e o encaminhou a Delegacia Regional da Serra para a lavratura dos devidos procedimentos, não se fazendo necessário o uso de algemas.

Insta salientar que, no Distrito Policial, o denunciado forneceu seu nome verdadeiro, confessando ter fornecido nome falso aos policiais militares com receio de que estivesse com mandado de prisão em aberto. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na 1ª etapa dosimétrica da pena, o Juízo sentenciante negativou a vetorial dos
antecedentes
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Após realizada pesquisa, verifico que O RÉU É REINCIDENTE, considerando sua condenação na ação penal nº 0035093-60.2017.8.08.0024, com trânsito julgado em 22/03/2018.
Verifico, ainda, que O RÉU POSSUI MAUS ANTECEDENTES, considerando suas condenações nas ações penais nº 0026057-53.2016.8.08.0048 (trânsito julgado em 10/04/2017) e nº 0016350-61.2016.8.08.0048 (trânsito julgado em 16/10/2017)
”
(Grifei)

Sustenta o recorrente ser o entendimento da melhor doutrina, alegadamente perfilhada pela jurisprudência, a inconstitucionalidade, por violação da cláusula da razoabilidade, a possibilidade de se reconhecer, de forma perpétua, os efeitos penais de condenações que já não mais possam ser reconhecidas como indutoras da reincidência.

Ocorre que, como é cediço, o art. 59 do Código Penal preceitua como um dos parâmetros para a fixação da pena-base os antecedentes do agente, não tendo sido declarado inconstitucional, neste aspecto.

Isso porque, o referido dispositivo possibilita a avaliação pelo julgador acerca do histórico e perfil do agente, de modo a aplicar a proporcional e adequada resposta penal, que consiste no processo de individualização da pena.

Ainda, foi pacificado pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. A propósito, restou assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)
(Grifei)

Isto é, constata-se que eventual impedimento do julgador de valorar os maus antecedentes importaria em verdadeira coibição de que ele cumpra, de maneira constitucionalmente adequada, o seu papel de individualizar a pena.

Não se desconhece que o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania é no sentido de que quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento.

Nesta hipótese, “
ao se debruçar sobre o tema, esta Corte estabeleceu como parâmetro o entendimento de que o cômputo do prazo do para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito
” (AgRg no REsp n. 2.062.351/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

No caso em comento, embora não seja possível constatar a data da extinção da pena, fato é que as condenações utilizadas para exasperar a sanção basilar datam do ano de 2017, transcorrendo-se tão somente dois anos em relação ao cometimento do delito apurado na presente ação penal, de forma que não se opera a aplicação do direito ao esquecimento. Aliás, é o entendimento recente perfilhado pelo C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AINDA QUE PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso especial, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada por crime de roubo majorado. A defesa alegou ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes e questionou a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão, por ter sido parcial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do reconhecimento de maus antecedentes com base em condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal; (ii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que condenações anteriores, mesmo alcançadas pelo período depurador de 5 anos, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes, conforme estabelecido no RE n. 593.818 (Tema 150 da Repercussão Geral do STF).

4. A aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes criminais somente é viável após o transcurso de 10 anos entre a extinção da pena anterior e o novo delito, o que não se verifica no presente caso, uma vez que não houve o decurso desse prazo entre as condenações pregressas e o novo crime
.

(...) IV. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente para 6 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão e 15 dias-multa, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, mantendo-se os demais termos da condenação.
(HC n. 838.651/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (Grifei)

Assim, mantém-se a exasperação da reprimenda basilar com base na vetorial dos maus antecedentes, haja vista ter sido corretamente aplicada.

Ademais, pleiteia o apelante a modificação do início de cumprimento de pena para o aberto, por compreender que inexiste fundamentação adequada para a fixação de regime mais gravoso, mesmo que reincidente.

Dispõe o Código Penal acerca dos critérios para a fixação de cada regime de cumprimento de pena, em seu art. 33, que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º – A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Assim, para a imposição de cada regime inicial de cumprimento de pena, é necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (relacionados à pessoa do condenado, conforme art. 59 do Código Penal).

Acerca da temática, cabe destacar o Enunciado da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

No caso em análise, apesar de imposta pena inferior a 4 (quatro) anos ao apelante, fixou-se o regime semiaberto em razão da sua condição de reincidente, bem como foi reconhecida a circunstância judicial negativa na fixação de sua pena.

Para a aplicação do regime aberto, como pretende a defesa, é necessário que o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos e que não seja reincidente, o que não aconteceu no caso em questão, uma vez que apresenta condenação criminal pretérita à época dos fatos delitivos.

Nada obstante,
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial
semiaberto
, nos termos da Súmula. 269/STJ.”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO MONITORADO POR VÍDEO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, DO ART. 17, CP. SÚMULA Nº 567 DO STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REGIME READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a súmula 567 do STJ, in verbis: ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.’ 2. Embora o valor furtado seja de pequeno valor (inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época), e observados os vetores elencados pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada, obsta a aplicação do referido princípio.
3. Hipótese em que a pena cominada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas, por sua reincidência, fixa-se para cumprimento inicial de pena da acusada, o regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES; Ap
Crim nº
0032140-56.2018.8.08.0035; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Câmaras Criminais Reunidas; DJe: 19.05.2023)

(Grifei)

___________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FURTO. PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXASPERAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DO NÚMERO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A causação de prejuízos financeiros à Administração Pública decorrente de furtos de cabos de cobre pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena base. 2. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)
3. O agente reincidente tem contra si a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo. 4. Recursos desprovidos.

(TJES; Ap
Crim nº
0001074-86.2021.8.08.0024; Rel. Des.
Willi
a
n Silva
;
Primeira
Câmara Criminal; DJe:
17.11.
202
2
)

(Grifei)

___________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autoria do crime de furto resta devidamente comprovada, tendo como base os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, sob o manto do contraditório.
2. ‘Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.’
(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). 3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; Ap
Crim nº
0006486-04.2013.8.08.0048; Rel. Des.
Helimar Pinto
;
Segunda
Câmara Criminal; DJe:
1
1.
11.
202
2
)
(Grifei)

Assim, inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena pretendida, uma vez que o apelante é reincidente, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)